Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-42.2019.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro facultativo de frota de veículos da empresa autora. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização por embriaguez do condutor. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa afastada. Desnecessária a oitiva do condutor. Patente interesse na lide porque poderia ser responsabilizado pelos

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro facultativo de frota de veículos da empresa autora. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização por embriaguez do condutor. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa afastada. Desnecessária a oitiva do condutor. Patente interesse na lide porque poderia ser responsabilizado pelos danos ao veículo. Comprovada a embriaguez do condutor pelo "Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora – ACP", nos termos da Resolução Contran no 432/2013, que regulamenta os arts. 165, 276, 277 e 306 do CTB, diante da recusa ao teste do etilômetro. Validade. Condutor que responde ação criminal pelo crime do art. 306 do CTB. Imagem do local do acidente que comprovam haver iluminação e devida sinalização. Nexo causal entre a embriaguez e a colisão evidenciado pelas circunstâncias do acidente. Colisão com ilha de bifurcação. Não comprovado que o acidente ocorreria independente da embriaguez do condutor (preposto). Agravamento do risco configurado. Culpa grave da empresa segurada (culpa in elegendo e in vigilando). Inteligência do art. 768 do CC. Exclusão de cobertura. Precedentes do STJ. Seguro patrimonial (veículo). Inaplicabilidade da súmula 620 do STJ que dispõe sobre seguro de vida. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000374-42.2019.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que é apelante
EUROQUADROS INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
2
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516
Apelante: Euroquadros Indústria, Importação e Exportação Ltda
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Roseira
Voto no 10265
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito.
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro
facultativo de frota de veículos da empresa autora. Recusa
da
seguradora ao pagamento da indenização por
embriaguez do condutor. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa afastada. Desnecessária a oitiva do
condutor. Patente interesse na lide porque poderia ser
responsabilizado pelos danos ao veículo. Comprovada a
embriaguez do condutor pelo “Auto de Constatação de
Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora – ACP”,
nos termos da Resolução Contran no 432/2013, que
regulamenta os arts. 165, 276, 277 e 306 do CTB, diante da
recusa ao teste do etilômetro. Validade. Condutor que
responde ação criminal pelo crime do art. 306 do CTB.
Imagem do local do acidente que comprovam haver
iluminação e devida sinalização. Nexo causal entre a
embriaguez e a colisão evidenciado pelas circunstâncias do
acidente. Colisão com ilha de bifurcação. Não comprovado
que o acidente ocorreria independente da embriaguez do
condutor (preposto). Agravamento do risco configurado.
Culpa grave da empresa segurada (culpa in elegendo e in
vigilando). Inteligência do art. 768 do CC. Exclusão de
cobertura. Precedentes do STJ. Seguro patrimonial
(veículo). Inaplicabilidade da súmula 620 do STJ que
dispõe sobre seguro de vida. Sentença de improcedência
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Euroquadros Indústria,
Importação e Exportação Ltda em face da sentença de fls. 233/245, proferida nos
autos da ação de cobrança de indenização securitária, referente a seguro contratado
para frota de veículos, em razão de sinistro ocorrido em acidente de trânsito,
promovida em face da Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
3
A ação foi julgada improcedente, condenando a Apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 254/256).
A sentença foi disponibilizada no DJe de 17/02/2020 (fls. 247) e a
decisão dos embargos, no DJe de 04/03/2020 (fls. 258).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
273/275). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 356/381.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Preliminarmente, alega
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Aduz que o
processo em que se apura a embriaguez “jamais se finalizou”, o acidente ocorreu por
fato superveniente a conduta do motorista porque as condições da via eram
péssimas, sem iluminação, se demarcação, sem sinalizações e placas, influenciando
diretamente no acidente. Sustenta que não foi oportunizada a chance de expor a
dinâmica do acidente por meio de produção de provas, reputando que decisões
criminais “não são provas plena no direito”, conforme art. 935 do CC. Argumenta
que o processo criminal está suspenso e a recusa do bafômetro não produz prova
contra si, não evidenciando a presunção de estar o condutor embriagado. Destaca
que a regra do CTB, que classifica como infração de trânsito a recusa do condutor
em se submeter ao “bafômetro”, está em análise de constitucionalidade pelo STF no
RE 1.224.374. Defende que há necessidade de prova testemunhal para comprovar a
eventual embriaguez do condutor.
No mérito, alega que eventual embriaguez do condutor do veículo não
afasta a cobertura do seguro por se tratar de seguro da frota de veículos, ostentando a
segurada a “condição de empresa e não pessoa física”. Defende que eventual
embriaguez deveria ser comprovada por exame de sangue, o que não ocorreu, o
boletim de ocorrência tem inconsistências de data e horário e com declarações
confusas, o local do acidente estava em péssimas condições e sem sinalização ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
4
iluminação. Argumenta que não consta da apólice a exclusão, bem como não pode
ser responsabilizada por ato de terceiro (condutor do veículo), cuja conduta não é
incontroversa. Sustenta que independente da avaliação de quem deu causa ao
acidente, por se tratar de pessoa estranha a relação (preposto da Apelante), a
empresa permanece com o direito de indenização.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Cuida-se de Ação de Cobrança manejada por EUROQUADROS
INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face de
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, ambos qualificados
nos autos, por meio da qual pretende a condenação do requerido ao
pagamento de indenização relativa a seguro de veículo, no valor de R$
44.428,00. Alega, em suma, que houve recusa por parte do requerido
quanto ao pagamento da indenização de seguro do veículo o
VW/VOYAGE 1.6. Highline I, Motion Flex, 2015, placas QHN-5113,
que se envolveu em acidente de trânsito ocorrido em 21/07/18, às
23h40min, no Estado de Santa Catarina, sob a alegação de que o
condutor do veículo segurado estaria embriagado. Pretende a aplicação
ao caso do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da
prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. Ponderou que a recusa por parte da requerida foi ilegítima,
considerando que tinha conhecimento de que o veículo seria conduzido
por terceiros e que o preposto estaria tentando, por meios legais, afastar
a alegação de embriaguez ao volante. Acrescentou que a requerida sabia
que estava fazendo seguro de uma frota composta por veículos que eram
conduzidos por prepostos nas mais variadas e distintas situações.
Prossegue assinalando que o seguro fora celebrado entre a empresa
(pessoa jurídica) e a requerida, não envolvendo o empregado, que é
quem dirigia no momento do acidente, motivo pelo qual não pode haver
negativa sob a argumentação de que aquele supostamente estaria bêbado.
Com a inicial foram trazidos os documentos de fls. 13 “usque” 66.
Regularmente citada, a parte requerida ofereceu resistência ao pedido
inicial por meio da contestação de fls. 99, sem preliminares. Investiu
contra a pretensão da autora, ao argumento de que o condutor do veículo
estava sob a ação do álcool, circunstância que, nos termos do item “5”,
alínea “b”, das Condições Gerais, exclui o dever da seguradora de
indenizar. Assim, não há cobertura contratada para o acidente quando o
condutor está sob os efeitos de bebida alcoólica, exatamente como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
5
ocorreu no caso dos autos. Insiste dizendo que há cláusula expressa no
contrato de seguro firmado entre as partes sobre a exclusão da cobertura
nesses casos. Pondera que a própria lei torna ilegal a conduta de quem
dirige veículo embriagado, o que autoriza a não cobertura desse tipo de
sinistro pela seguradora. Cita a Resolução no 432/13 do CONTRAN, que
atualmente sequer exige prova técnico científica a respeito da
embriaguez, podendo ser substituída pela prova testemunhal, vídeos,
imagens ou qualquer outro meio de prova admitido em direito. Pondera
que a condução de veículos nessa situação constitui-se em ato ilícito,
impedindo a cobertura por meio de contrato de seguro. Faz menção à
existência de processo criminal instaurado contra o conduto do veículo
segurado, bem como o conteúdo do artigo 768 do Código Civil,
acrescentando haver nexo de causalidade entre o sinistro e a embriaguez
do condutor do veículo. Diz que as chamadas cláusulas limitativas de
riscos assumidos pelos segurados são permitidas pela legislação em
vigor, mais precisamente pelo artigo 760 do Código Civil. Com apoio no
princípio da eventualidade sustenta que em caso de procedência do
pedido reclama a propriedade do veículo salvado, diante da sub-rogação.
A parte autora replicou à fls. 216, basicamente insistindo no endosso de
sua pretensão.
Em atendimento ao despacho de especificação e justificação de provas
as partes protestaram pela produção de prova oral fls. 229 e 231.
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide.
Ao magistrado cabe conhecer diretamente do pedido, proferindo
sentença de mérito, quando não houver necessidade de produzir outras provas.
Como bem destacou o Ministro Luis Felipe Salomão “o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade
da sua produção”.
No mesmo sentido, a Ministra Maria Isabel Gallotti, esclarece
que “Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre
convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção
até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil”.
No caso em análise, ante a controvérsia instaurada, a prova existente nos
autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do
MM Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da
lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória se mostrou
desnecessária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
6
Instadas a especificar provas, indicando documentos, testemunhas e
natureza de eventual perícia, a Apelante reputou que as provas necessárias para o
deslinde do feito eram “contrato de seguro; a comprovada perda total do veículo e;
a negativa da seguradora. Todos já encartado nos autos”, aduzindo que se fosse
pertinente o estado do condutor, o indicava como testemunha. Nessa ocasião
apresentou todos os dados e endereço do condutor.
O condutor do veículo não seria ouvido na qualidade de testemunha, a
uma porque era preposto da Apelante e a duas porque possui interesse no feito, eis
que a Apelante, sua empregadora, pode dele cobrar os danos ao veículo ou mesmo o
valor da franquia, caso houvesse pagamento da indenização pela Seguradora. Diante
disso, o depoimento do condutor do veículo, que responde criminalmente por
infração ao art. 306 do CTB, era desnecessário.
Se a Apelante pretendia comprovar que o condutor não estava em estado
de embriaguez, deveria ter arrolado eventuais testemunhas presenciais que pudessem
contrapor o testemunho dos policiais que atenderam a ocorrência e lavraram o Auto
de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora ACP (fls. 194),
devido a recusa do motorista em realizar o teste do etilômetro (fls. 191 e 193), que
culminou em na prisão em flagrante do condutor (fls. 179), sendo posto em
liberdade após o pagamento de fiança (fls. 187/188).
Assim, resta afastada a preliminar arguida.
Revendo as provas contidas nos autos, verifica-se que foram bem
analisadas pelo MM Juízo a quo em sentença, que afastou as alegações da Apelante,
revelando-se, no mérito, irretocável, razão pela qual deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Destaco os seguintes pontos da sentença:
Conforme consta dos autos, o pagamento da indenização contratada
entre as partes não foi realizado em decorrência da existência de
informações tanto no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Civil
quanto à denúncia apresentada pelo Ministério Público de que o
condutor do veículo, WILSON ARAÚJO MACHADO, estaria sob os
efeitos da bebida alcoólica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
7
A despeito da insurgência da autora quanto a esse fato, o certo é que não
produziu prova alguma no sentido de derrubar a presunção de
idoneidade das informações constantes do “Auto de Constatação de
Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora - ACP” de fls. 194, que
foi lavrado justamente porque o condutor do veículo sinistrado se
recusou a se submeter ao chamado teste de alcoolemia.
Segundo consta do citado documento, o condutor tinha hálito alcoólico,
sonolência, desordem nas vestes, atitude dispersa, sem lembrança dos
fatos, com dificuldade de equilíbrio e fala alterada, denunciando, sem
sombra alguma de dúvidas, sua condição de ébrio no dia dos fatos.
O artigo 7o, e incisos, da Resolução no 432/13, do CONTRAN, dispõe
que o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro será
caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:
[...]
Tudo isso compõe o documento de fls. 194, isto é, “Auto de Constatação
de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora - ACP”.
A regra inserta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil é
suficientemente clara ao dizer que é ônus do autor a prova quanto aos
fatos constitutivos de seu direito, que no caso da requerente seria a
mendacidade das informações constantes de documentos policiais.
[...]
Não resta a menor dúvida, portanto, a respeito dos fatos, os quais foram
cabalmente confirmados pela prova documental, consistente no Auto de
Constatação de fls. 194.
A recusa por parte do condutor em se submeter ao teste de etilômetro
também é prova contra ele. Parece sintomático que se o condutor do
veículo realmente não estivesse sob os efeitos do álcool decerto que não
ofereceria qualquer resistência em realizar citado teste. Somente se
recusa a fazer o chamado “bafômetro” aquele que tem consciência de
que bebeu e dirigiu.
Por fim, a própria dinâmica do acidente depõe contra a pretensão da
autora, eis que, segundo a denúncia de fls. 176, o condutor do veículo
colidiu com uma “ ilha” de bifurcação localizada na via, prova de que
realmente estava com a capacidade alterada, reforçando a ideia de que o
condutor do veículo da autora realmente estava com os reflexos
reduzidos por conta do consumo de bebida. É possível, até, que o
condutor tenha dormido ao volante, mas em virtude da condição de
ébrio.
Com efeito, a prova dos autos demonstra que a recusa por parte da
requerida em efetuar o pagamento da indenização foi devida, escoara
não apenas em cláusulas contratuais, mais precisamente a Cláusula “5”,
alínea “b”, das Condições Gerais do Seguro fls. 135, mas também na
própria lei, conforme consta do artigo 760 do Código de Processo Civil.
[...]
A tese da autora, de que o seguro contratado não poderia apresentar esse
tipo de exclusão não pode ser acolhida, sob pena de se estimular a
ingestão de bebidas alcoólicas e a condução de veículo automotor.
Pouco importa se no caso de tratava de seguro destinado à cobertura de
frota de veículos de empresa, necessariamente conduzido por terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
8
A cláusula contratual excluindo a embriaguez era clara a esse respeito e
a requerente teve ciência de seus termos, na medida em que assinou o
contrato.
No mais, a embriaguez ao volante constitui ilícito penal artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro - e jamais poderia ser protegida por
contrato, que exige objeto lícito.
[...]
No mais, era ônus da autora, diante do acidente ocorrido e sua dinâmica
com colisão em “ilha” de bifurcação existente na via, inclusive com
denúncia oferecida e recebida contra o condutor de que não houve
nexo da causalidade entre a condição de ébrio com o sinistro que deu
causa ao acionamento do seguro contratado.
Some-se a isso que o “Auto de Constatação de Sinais de Alteração de
Capacidade Psicomotora ACP” é suficiente para atestar o estado de embriaguez do
condutor, nos termos da Resolução Contran no 432/2013, que regulamenta os arts.
165, 276, 277 e 306 do CTB, tanto que a denúncia contra o condutor foi aceita pelo
MM Juízo Criminal na ação que tramita na 2a Vara Criminal da Comarca de
Itajaí/SC (fls. 176/209).
Sobre
a alegação
de
que o
boletim
de
ocorrência
apresenta
inconsistências e não seria hábil para comprovar a veracidade dos fatos, cumpre
destacar que os boletins de ocorrência são lavrados por autoridades competentes no
pleno exercício de suas funções e são dotados de fé pública. Tal documento não foi
infirmado pela Apelante, que não trouxe prova em contrário para afastar o quanto
apurado sobre sua embriaguez do condutor, que não seria afastada pelo depoimento
do mesmo, conforme já exposto.
Como bem esclareceu a eminente Desa Cristina Zucchi, no julgamento
da apelação 0008378-78.2012.8.26.0533, em 22/06/2016, o boletim de ocorrência
goza de “presunção 'juris tantum' de veracidade, ou seja, inverte-se o ônus da
prova, cabendo àquele que defende tese contrária ao conteúdo o documento lavrado
pela autoridade e policial a comprovação de suas alegações, para desqualificar o
citado documento, não bastando meras argumentações ou suposições”.
Neste sentido, aliás, é o entendimento desta 34a Câmara de Direito
Privado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
9
CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGURO DPVAT AÇÃO DE
COBRANÇA Acidente envolvendo bicicleta que está coberto pelo
seguro DPVAT Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
Precedente deste E. Tribunal de Justiça Autor que comprovou tanto a
dinâmica do acidente, quanto os danos dele decorrentes Boletim de
ocorrência que é dotado de fé pública e de presunção relativa de
veracidade Danos severos constatados Sentença mantida Recurso
desprovido.
(Apelação
1003080-43.2015.8.26.0320,
rel.
Des.
Carlos von Adamek, j. 22/03/2017).
DPVAT. Indenização bem concedida. Boletim de Ocorrência suficiente
como prova. Nexo causal certo. Proporcionalização correta do valor a
ser pago. Eventual ilícito praticado pelo autor irrelevante em relação ao
seguro obrigatório. Cerceamento de defesa inexistente. Apelo não
provido, rejeitada preliminar. (Apelação 0001553-59.2014.8.26.0142,
rel. Des. Soares Levada, j. 12/04/2017).
Constou do boletim de ocorrência (fls. 191):
Que ao chegar no local na Rua Blumenau, número 1500, em frente ao
CDETRAN, foi constatado o acidente de trânsito com um veículo
VW/VOYAGE CL MB (QHN5113), conduzido pelo WILSON
ARAUJO MACHADO, que havia colidido com uma ilha de bifurcação,
que o condutor negou atendimento médico oferecido pelo ASU dos
Bombeiros.
Que o condutor estava em visível estado de embriaguez, apresentando
sinais tais como: fala enrolada, sonolência, e hálito alcoólico, bem como
o autor estava cambaleando.
Que foi oferecido o teste do Etilômetro, porém negado por WILSON
ARAUJO MACHADO, sendo assim a guarnição lavrou o Auto de
Constatação de número ACP41f00001 e o conduziu até a Central de
Plantão Policial para os procedimentos cabíveis.
Vale ressaltar que o veículo VW/VOYAGE CL MB (QHN5113), foi
devidamente autuado conforme AIT de número P041f000oo e a CNH
recolhida conforme RRDT041f000h, e o veículo removido ao pátio do
Resgate Imediato segundo ARVC041f0000u.
Conforme já exposto, foi comprovada a recusa ao exame do etilômetro
(fls. 193) e a constatação da embriaguez pelo “Auto de Constatação de Sinais de
Alteração de Capacidade Psicomotora ACP” (fls. 194), não havendo nenhuma
irregularidade no procedimento, tanto que foi oferecida denúncia pelo Ministério
Público contra o condutor pelo crime previsto no art. 306 do CTB, ação criminal
0008590-91.2018.8.24.0033 da 2a Vara Criminal de Itajaí/SC (fls. 176/209).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
10
Portanto, ao contrário do entende a Apelante, a embriaguez do condutor
está devidamente comprovada nos autos.
Cabe ressaltar que apenas a absolvição do condutor nos termos do art.
386, I ou IV do CPP, fariam coisa julgada na esfera civil, afastando a conduta de
condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por
embriaguez. Deste modo, o fato do condutor do veículo estar se furtando a citação
pessoal na ação criminal, cujo processo e prazo prescricional estão suspensos,
conforme comprovado pela Apelante (fls. 264) em nada o beneficiam
principalmente porque não solicitou o sobrestamento desta ação até o julgamento
daquela, visto que defende que o condutor não estaria em estado de embriaguez.
A foto do local do acidente apresentada pela Apelante às fls. 55,
demonstram que no local havia iluminação pública e a “ilha” da bifurcação em que
colidiu o condutor estava devidamente sinalizada, não se sustentando a alegação que
o local estava em péssimas condições e sem sinalização e iluminação.
No caso em tela, o “Auto de Constatação de Sinais de Alteração de
Capacidade Psicomotora ACP”, as imagens do local e as circunstâncias do
acidente demonstram que foi o estado de embriaguez do condutor do veículo que
desencadeou o acidente, havendo nexo causal entre a embriaguez e o acidente.
Destaque-se que a Apelante, em nenhum momento, imputa culpa pelo
acidente a qualquer outro condutor ou situação (falha do próprio automóvel, animal
na pista, entre outros) de modo a tentar comprovar que o acidente ocorreria
independente da embriaguez do condutor.
Assim, bem reconhecida a embriaguez do condutor do veículo da
Apelante pelo MM Juízo de primeiro grau.
Em relação a tese da Apelante de que por se tratar de seguro para frota
de veículos, ou seja, seguro de caráter empresarial, a embriaguez do condutor é
irrelevante para o pagamento da indenização securitária, a mesma não vinga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
11
A negativa de pagamento realizada pela Seguradora foi baseada em
cláusula contratual que dispunha expressamente sobre a exclusão da cobertura para
colisão do veículo guiado por motorista alcoolizado.
Verifica-se que na cláusula 5, item '2', das condições gerias do seguro
contratado entre a Apelante e a Seguradora apelada, estava estabelecido, de forma
clara e com destaque, que (fls. 160):
5. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO:
ALÉM DOS CASOS PREVISTO EM LEI, A SEGURADORA ISENTA-
SE DE QUALQUER OBRIGAÇÃO CASO:
6.1.2 O veículo segurado:
[...]
b) o veículo segurado estiver sendo dirigido, conduzido e/ou manobrado
na ocasião do sinistro:
- por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas, entorpecentes ou
medicamentos, quando da ocorrência do sinistro, desde que
caracterizado o nexo causal. Essa hipótese aplica-se a qualquer
situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo segurado,
mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o
veículo, com ou sem o consentimento do segurado;
[...]
Além disso, o art. 768 do Código Civil dispõe que “O segurado perderá
o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.
A embriaguez constatada na ocasião do acidente e o fato do veículo não
ter se envolvido com nenhum outro veículo no trânsito, eis que consta do boletim de
ocorrência que o veículo havia “colidido com uma ilha de bifurcação”, indicam que
seu condutor perdeu o controle do veículo somente em razão de estar embriagado,
conduta imprudente que, por sorte, não causou lesões físicas ao condutor, pedestres
ou outros condutores.
Mister destacar que agrava o risco quem voluntariamente ingere bebida
alcoólica e opta por dirigir veículo automotor.
A configuração do risco agravado não ocorre apenas quando o próprio
segurado está alcoolizado, mas também abrange os condutores (empregados,
prepostos, familiares), porque o agravamento intencional do risco previsto no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
12
768 do CC envolve tanto o dolo como a culpa grave do segurado, porque tem o
dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a
quem confia a condução de seu veículo (culpa in elegendo).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
TERCEIRO
CONDUTOR
(PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO
ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU
INDIRETA
DO
SINISTRO.
PERDA
DA
GARANTIA
SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA.
CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO
DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO DE SEGURO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária
decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do
sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava
em estado de embriaguez.
2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à
garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo,
somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa
grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização
securitária.
3. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio
segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange
também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos).
O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o
dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância
(culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem
confia a prática do ato (culpa in eligendo).
4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa
agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do
contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a
exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de
alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por
sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de
acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.
5. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a
assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de
direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse
tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança
viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e
administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a
incolumidade pública no trânsito.
6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação
ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se
de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco
contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de
haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram
dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro,
por estimular comportamentos danosos à sociedade.
7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
13
quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou
empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se
(culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das
partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os
deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.
8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do
álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de
trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há
presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a
ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC. Por outro lado, a
indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o
infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como
culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na
pista, animal na estrada, entre outros).
9. Recurso especial não provido. (REsp 1485717/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 14/12/2016).
No caso em tela, conforme já exposto, a constatação da embriaguez do
condutor pelo “Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade
Psicomotora ACP” (fls. 194), a imagem do local (fls. 55) e as circunstâncias do
acidente (colisão com ilha de bifurcação (fls. 191), demonstram que foi o estado de
embriaguez do condutor do veículo que desencadeou o acidente, havendo nexo
causal entre a embriaguez e o acidente.
Cumpria a Apelantes afastar a presunção acima mencionada para fazer
jus à indenização pleiteada, nos moldes da parte final do aresto supratranscrito do
STJ, o qual dispõe que “a indenização securitária deverá ser paga se o segurado
demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de
embriaguez”.
Em recente decisão, publicada em 07/12/2018, o Superior Tribunal de
Justiça, manteve esse mesmo posicionamento de que, comprovada a embriaguez
pela seguradora, incumbe ao segurado afastar a presunção e comprovar que o
acidente ocorreria independente da embriaguez do condutor. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. CONDUTOR DO VEÍCULO.
EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. JUIZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
14
1. É firme a jurisprudência de ambas as turmas da Segunda Seção de que
a embriaguez, em sendo causa determinante do sinistro, agrava
intencionalmente o risco contratado, não se restringindo aos casos em
que o próprio segurado se encontra alcoolizado, devendo abranger,
também, os condutores principais (familiares, empregados, prepostos
etc) que estejam na direção do veículo, haja vista a violação do dever de
vigilância e de escolha adequada a quem confia a prática do ato, seja por
o dolo ou culpa grave do segurado.
2. É ônus da seguradora a prova da alcoolemia do condutor do
veículo, que, uma vez demonstrada, ensejará a presunção relativa de
que o risco da sinistralidade foi agravado (CC, art. 7568). Tal
suposição será afastada, tornando devida a indenização securitária,
caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria
independentemente do estado de embriaguez (v.g., culpa do outro
motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal
na estrada).
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido para
concluir que a agravada/Segurada estava junto com o terceiro quando do
sinistro (e que não teriam qualquer vínculo); que o condutor do veículo
não estava embriagado no momento do acidente; que essa condição não
teria sido determinante para o agravamento do risco; e que o infortúnio
iria ocorrer independentemente do referido estado de alcoolemia,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súm 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1631270/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe
07/12/2018).
Deste modo, quer por força de cláusula contratual, quer por força do art.
768 do CC, necessário reconhecer que a Apelante não faz jus a indenização
securitária.
Neste sentido já decidiu este Relator, em consonância com o
entendimento desta 34a Câmara de Direito Privado:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro
facultativo de veículo. Recusa da Apelada ao pagamento por
agravamento do risco. Comprovada a lamentável embriaguez do
Apelante que coloca em risco não apenas a sua vida, mas a de todos que
circulam no trânsito. Apelante que não conseguiu frear a tempo após
freada de caminhão que seguia à frente, desviando bruscamente
resultando no capotamento do veículo com perda total. Obrigação de
guardar segurança do veículo à frente nos termos do artigo 29, inciso II,
do Código de Trânsito Brasileiro. Nexo causal entre a embriaguez e a
colisão evidenciado pelas circunstancias do acidente. Desobrigação da
seguradora em tal circunstância. Previsão contratual em consonância
com o artigo 768 do CC. Exclusão de cobertura. Recusa administrativa
motivada. Sentença mantida. Majoração de honorários. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000581-57.2017.8.26.0210;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
15
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guaíra - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018;
Data de Registro: 27/06/2018).
Seguro facultativo. Ação de cobrança de indenização movida pelo
segurado. Embriaguez do preposto da arrendatária do segurado
constatada por ocasião do acidente. Negativa de indenização pela
seguradora. Provas dos autos indicativas de que o estado ébrio do
condutor do veículo agravou o risco para o acontecimento do sinistro
noticiado, o que permitiu à seguradora negar a indenização, seja pelas
cláusulas contratuais, seja pelo disposto no art. 768 do CCivil/02. Ação
improcedente.
Apelo
improvido.
(TJSP;
Apelação
1008462-59.2014.8.26.0576;
Relator
(a): Soares
Levada;
Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2017; Data de Registro:
29/09/2017).
Apelação. Seguro facultativo de veículo. Embriaguez. Colisão traseira.
Agravamento do risco. 1. Nulidade da sentença por falta de
fundamentação. Inocorrência. Sentença encontra-se suficientemente
fundamentada e analisou todas as questões controvertidas, preenchendo
os ditames legais, não padecendo de quaisquer vícios capazes de ensejar
sua anulação. Ademais, não se exige que o julgador discorra
exaustivamente sobre todas as questões debatidas. Atendidas as
determinações do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
requisitos do artigo 458 do CPC. Nulidade por cerceamento de defesa.
Inocorrência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A caracterização do
cerceamento do direito de defesa está jungida às hipóteses em que a
prova, cuja produção foi indeferida, era indispensável ao desfecho da
controvérsia, o que não é o caso dos autos. 2. Condutor do veículo
objeto de seguro submetido a exame e constada a presença de álcool no
sangue do segurado, em concentração de 0,62g/L, quando do acidente. 3.
Ocorrência de colisão traseira provocada pelo condutor do veículo da
apelada em estrada de traçado reto, com pavimentação asfáltica em boas
condições e tempo bom. Comprovação do nexo de causalidade entre a
embriaguez e o acidente, o que acarreta agravamento do risco e exclui o
direito dos beneficiários ao recebimento da indenização securitária. A
apelante não faz jus a qualquer indenização securitária, em decorrência
do agravamento do risco pelo segurado, o que exclui o direito ao
recebimento da indenização, tal como prescrito no artigo 768 do Código
Civil. 4. Cláusulas contratuais que foram apresentadas em destaque e
permitiram a plena ciência do segurado acerca das hipóteses de perda de
direito à indenização. Disposições do artigo 54, §4o, do CDC, que foram
devidamente observadas. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
1001198-80.2015.8.26.0438; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara;
Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Paulista:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO Pretensões de cobrança e
de indenização julgadas improcedentes Embriaguez do condutor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
16
veículo acidentado comprovada a contento Agravamento do risco
configurado Cláusula excludente de cobertura Prova suficiente a
demonstrar o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez do
condutor do veículo e o sinistro Verba honorária advocatícia majorada
para 15% do valor atualizado da causa, a termo do disposto no artigo 85,
parágrafo 11, do NCPC Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
0000430-18.2015.8.26.0586; Relator Sá Duarte; 33a Câmara de Direito
Privado; 15/05/2018)
APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro
facultativo de veículo. Recusa administrativa por agravamento do risco.
Declaração constante do boletim de ocorrência de que o autor
apresentava sinais de embriaguez, tendo se recusado à realização de teste
e exame laboratorial. Sentença de improcedência. Policial militar
responsável pelo boletim de ocorrência ouvido em juízo, tendo reiterado
sua declaração. Prova testemunhal do autor que não confirma ter ele
desviado de veículo vindo da direção contrária. Autor que perdeu o
controle da direção, atingindo um poste. Agravamento do risco.
Desobrigação da seguradora em tal circunstância. Previsão contratual em
consonância com o artigo 768 do CC. Nexo causal entre a embriaguez e
a colisão evidenciado pelas circunstâncias do acidente. Exclusão de
cobertura. Recusa administrativa motivada. Improcedência mantida.
Apelação não provida. (TJSP; Apelação 0204183-75.2010.8.26.0100;
Relator Carlos Dias Motta; 29a Câmara de Direito Privado; 26/04/2018)
APELAÇÃO

"AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
FACULTATIVO" SEGURO DE VEÍCULO As provas colhidas
comprovam que o condutor do veículo segurado, no dia do sinistro,
dirigia o veículo sob o estado de embriaguez Agravamento intencional
do risco Exclusão de cobertura e agravação do risco que acarreta a
perda do direito ao seguro - Inteligência dos artigos 775/760, do Código
Civil
Inocorrência de cerceamento de defesa - Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
1009088-35.2015.8.26.0482; Relator Ana Catarina Strauch; 27a Câmara
de Direito Privado; 17/04/2018)
Por fim, se tratando, in casu, de seguro facultativo de veículo (seguro
patrimonial), não se aplica a Súmula 620 do STJ1, reservada aos contratos de
seguros de vida.
Assim sendo, nada há a ser modificado na bem lançada sentença, sendo
de rigor o desprovimento do apelo.
1 Súmula 620 - A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização
prevista em contrato de seguro de vida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000374-42.2019.8.26.0516 -Voto no 10265
17
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor
do patrono das Apeladas, para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa,
conforme requisitos e critérios fixados pelo STJ2.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.